Tribunal: CARF
Processo: 13116.722236/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722236/2014-59
ACÓRDÃO
1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DAS
NOTAS FISCAIS. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. EXONERAÇÃO PARCIAL DO LANÇAMENTO.
Os autos retornam da Câmara Superior de Recursos Fiscais para análise dos
documentos
apresentados
no
Recurso
Voluntário,
referentes
à
classificação incorreta de notas fiscais e ao direito da contribuinte ao
reconhecimento de créditos de IPI indevidamente pagos. A divergência
jurisprudencial identificada diz respeito à possibilidade de admissão de
documentos na segunda instância administrativa para comprovação do
direito alegado. Com base no princípio da verdade material, conclui-se pela
necessidade de análise dos documentos juntados no recurso.
A Súmula CARF no 171 estabelece que irregularidades na emissão,
alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não
acarretam a nulidade do lançamento tributário, salvo se comprovado
prejuízo à ampla defesa. No caso concreto, restou demonstrado que a
inclusão dos valores destacados de IPI nas notas fiscais como receita
tributável foi indevida, devendo ser realizada a exclusão do montante de
R$ 255.275,34 da base de cálculo dos tributos lançados.
Voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário, determinando a
remessa dos autos à Unidade de Origem para adequação do lançamento
fiscal.

ACÓRDÃO
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para exonerar da base de cálculo do lançamento fiscal o valor de
R$255.275,34 referente ao IPI destacado nas Notas Fiscais apresentadas às fls. 4.204 a 4.245, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

A presente demanda administrativa teve origem na lavratura de Autos de Infração,
acostado às fls. 3266 a 3420, pela Receita Federal do Brasil contra a contribuinte CAOA Montadora
de Veículos LTDA, e demais sujeitos passivos, Carlos Alberto de Oliveira Andrade e Emanuelle
Carmesette do Ó Andrade, no montante de R$ 1.505.020.175,68, para exigência de IRPJ, CSLL,
Cofins e PIS, além de multas isoladas, multa de ofício (75%) e juros de mora, relativos ao ano
calendário de 2011.
O procedimento fiscal teve como origem a identificação de divergências nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apresentadas pela empresa, sendo
objeto de questionamento as alterações promovidas por meio de declarações retificadoras.
Conforme consta, a primeira declaração foi recebida em 25/10/2012, tendo sido apresentada
declaração retificadora em 17/03/2014.
O Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 1235 e ss) refere-se ao procedimento
de fiscalização no âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal no 01.2.02.00-2014-00152-7. Os
principais pontos levantados pela fiscalização foram:
1. IPI sobre revenda de mercadorias importadas: O sujeito passivo obteve decisão
judicial definitiva (trânsito em julgado) no Mandado de Segurança no
2006.35.02.001506-1, afastando a incidência do IPI sobre as revendas. No
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
3
entanto, a empresa continuou a destacar o IPI nas notas fiscais de venda,
recebendo os valores de seus clientes.
2. Classificação de receitas: No ano de 2011, a CAOA classificou R$760.000.000,00
recebidos a título de crédito de ICMS como "subvenção para investimento",
excluindo esse valor do Lucro Real, registrados sem comprovação de sua
destinação a projetos de implantação ou expansão econômica.
3. Diferença nas apurações de PIS e COFINS: A fiscalização verificou que, no
preenchimento dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON), a CAOA utilizou débitos de PIS e COFINS inferiores aos efetivamente
destacados nas notas fiscais de venda, reduzindo os valores a pagar. Constatou-se
que parte desses valores foi transferida para contas de provisão de contingências
fiscais de PIS e COFINS.
4. Não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL: A falta de
recolhimento resultou na aplicação de multa isolada.
5. Responsabilidade solidária de administradores: Carlos Alberto de Oliveira
Andrade e Emanuelle Carmesette do Ó Andrade foram responsabilizados por
supostamente terem agido com dolo ou infração à lei, com base no artigo 135 do
Código Tributário Nacional (CTN), sob o argumento de prática de atos com
excesso de poderes e infração à lei.
Assim, a fiscalização apontou irregularidades na retificação dos valores declarados, o
que resultou na lavratura de autos de infração para a cobrança de diferenças apuradas nos tributos
mencionados. A fiscalização defendeu, ainda, a aplicação de multa de ofício de 75%, conforme
disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, e a exigência de juros de mora.
O Auto de Infração foi lavrado em 08/12/2014, constituindo o crédito tributário
relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com o seguinte detalhamento dos tributos e seus valores:
 IRPJ: R$ 769.728.173,06 (tributo, multa de ofício, juros e multa isolada).
 CSLL: R$ 287.397.773,68 (tributo, multa de ofício, juros e multa isolada).
 COFINS: R$ 369.922.094,73.
 PIS: R$ 77.972.134,21.
A empresa foi notificada de forma presencial e assinou termo (fls. 2649 e ss),
recebendo uma via impressa dos autos de infração e cópias digitais dos processos 13116-
722.236/2014-59, 13116-722.367/2014-36 e 13116-722.368/2014-81 (fls. 3358):
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
4

Houve, ainda, Termo de Anexação ao presente processo do Processo n.
13116.722/21014-11 (Representação Fiscal para Fins Penais), às fls. 3372.
Irresignada, a Contribuinte CAOA apresentou Impugnação (fls. 3437 e ss),
argumentando, em suma, que as retificações realizadas visaram corrigir erros formais e que os
créditos declarados estão devidamente suportados por documentos contábeis e práticas
tributárias. Alegou, ainda, que não houve dolo, fraude ou má-fé, o que afastaria a aplicação da
multa de ofício.
A Contribuinte apresentou Impugnação sob os seguintes argumentos:
1. Legalidade das retificações de DCTF: A CAOA argumenta que as retificações das
DCTF foram realizadas de forma lícita, em conformidade com as normas da
Receita Federal, visando corrigir erros formais de apuração. Sustenta que a
retificação foi motivada por erro de fato, sendo permitida a qualquer tempo,
desde que não tenha havido fiscalização sobre o período.
2. Subvenção para investimento: A empresa contesta o critério adotado pela
Receita para considerar que os valores recebidos a título de crédito de ICMS não
poderiam ser classificados como subvenção para investimento. Aponta que a
jurisprudência admite a exclusão de tais valores do cálculo do Lucro Real e da
base de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme o artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
3. Destacamento do IPI nas notas fiscais: Argumenta que, mesmo tendo obtido
decisão judicial que afastou a incidência de IPI sobre a revenda de produtos
importados, o destacamento do IPI nas notas fiscais foi uma prática para dar
transparência à operação e assegurar os direitos de crédito dos adquirentes.
Aponta que o valor do IPI foi repassado integralmente ao Fisco.
4. Inconsistências nos DACONs: A empresa sustenta que eventuais diferenças
detectadas nos valores de PIS e COFINS foram decorrentes de ajustes contábeis e
de procedimentos operacionais, não caracterizando infração à legislação
tributária.
5. Ilegitimidade da multa de ofício de 75%: Contesta a aplicação da multa de ofício
de 75%, alegando que não foi demonstrada a prática de dolo, fraude ou
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
5
simulação, conforme exige o artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Requer a redução da
multa ao percentual de 20% ou, subsidiariamente, sua total exclusão.
Por fim, pleiteou a anulação dos autos de infração lavrados, a aceitação das retificações
das DCTF e a exclusão da multa de ofício, com o consequente cancelamento do crédito tributário
exigido.
Os Responsáveis tributários também apresentaram insurgências. A impugnação de
Carlos Alberto de Oliveira Andrade (fls. 3766 e ss) foi apresentada com o objetivo de afastar a
responsabilidade solidária a ele atribuída pela Receita Federal, nos termos do artigo 135 do Código
Tributário Nacional (CTN). O Fisco o responsabilizou na condição de diretor da Contribuinte, pelos
débitos apurados nos autos de infração. O responsável solidário apresentou o que segue em sua
Impugnação:
1. Inexistência de atuação com excesso de poderes ou infração à lei: O
impugnante alegou que não exerceu atos de gestão com excesso de poderes,
tampouco praticou atos em contrariedade à lei ou ao contrato social, como exige
o artigo 135 do CTN para a configuração de responsabilidade solidária.
2. Caráter meramente formal de sua participação: Argumentou que suas funções
como administrador não envolviam atos diretos de gestão fiscal ou contábil, e
que as decisões tributárias foram tomadas por departamentos específicos,
seguindo as normas legais aplicáveis.
3. Ausência de dolo, fraude ou má-fé: Sustentou que não houve prática de atos
dolosos, fraudulentos ou em desrespeito às normas tributárias, e que o simples
fato de ocupar o cargo de diretor não justifica a responsabilidade solidária.
4. Precedentes do CARF e do Poder Judiciário: O impugnante citou decisões do
CARF e do Poder Judiciário que afastam a responsabilidade solidária de
administradores que não tenham praticado atos com dolo, fraude ou infração à
lei.
Enfim, requereu a exclusão do polo passivo da relação jurídico-tributária, com a
consequente anulação de sua responsabilidade solidária pelos débitos apurados no auto de
infração.
Sobreveio aos autos também a impugnação de Emanuelle Carmesette do Ó Andrade
(fls. 3375), apresentada com o objetivo de afastar a responsabilidade solidária atribuída a ela nos
autos de infração, nos termos do artigo 135 do CTN. O Fisco a incluiu no polo passivo por
supostamente ter atuado com excesso de poderes ou infração à lei no exercício de suas funções de
diretora da empresa. A Contribuinte solidária assim se defendeu:
1. Inexistência de atos com excesso de poderes ou infração à lei: A impugnante
alegou que não praticou atos de gestão com excesso de poderes ou infração à
lei, conforme exigido pelo artigo 135 do CTN. Sua atuação teria se limitado a
funções de administração ordinária, sem participação direta na gestão tributária.
Fl. 5757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
6
2. Ausência de dolo, fraude ou má-fé: Defendeu que o critério de responsabilização
solidária exige a prática de atos dolosos, fraudulentos ou contrários à legislação,
o que não ocorreu. Afirma que as decisões tributárias foram tomadas por setores
competentes, sem sua intervenção direta.
3. Responsabilidade objetiva indevida: Argumentou que o simples fato de exercer
o cargo de diretora não pode ser interpretado como responsabilidade
automática pelos atos praticados pela empresa. O artigo 135 do CTN exige que a
responsabilização seja decorrente de atos ilícitos, o que não foi comprovado pela
fiscalização.
4. Jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário: A impugnante citou decisões do
CARF e do Poder Judiciário que afastam a responsabilidade solidária de
administradores que não tenham agido com dolo, fraude ou má-fé.
Após relatar toda a ocorrência que originou a presente lide, o Acórdão 03-69.733, da
2a Turma da DRJ/BSB, às e-fls 3814 a 3876, julgou o teor dos argumentos fáticos e jurídicos que
lhes foram apresentados nas Impugnações e, em seu dispositivo, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela pessoa jurídica, para excluir a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício e para cancelar a multa isolada sobre as estimativas não recolhidas de IRPJ, de que
trata o inciso II, do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996 e, quanto às impugnações apresentadas pelos
responsáveis solidários, deu-se provimento integral. Veja-se a ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECISÃO JUDICIAL QUE DESOBRIGOU O CONTRIBUINTE DO RECOLHIMENTO DO
IPI NO MOMENTO DA SAÍDA DOS VEÍCULOS IMPORTADOS DE SEU
ESTABELECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o contribuinte do
recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos importados de seu
estabelecimento, os valores do denominado “IPI complementar” destacados nas
notas fiscais de revenda das mercadorias importadas, com ônus do adquirente, e
não recolhidos pela empresa autuada, se revestem da natureza de receitas e, por
conseguinte, caracterizam renda, por implicar ganho ou acréscimo ao patrimônio
da empresa autuada.
Os recolhimentos a título de “IPI complementar” que a pessoa jurídica alega ter
efetuado, uma vez confirmados, devem ser considerados pagamentos indevidos e,
ser for o caso, ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE
FATO OU DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
Muito embora não se possa considerar eternos os efeitos da decisão judicial
proferida pelo TRF/1a Região, que afastou a incidência do IPI "complementar" nas
operações de saída/revenda de veículos importados, não há que se falar em
alteração do estado de direito, pois as alterações regulamentares posteriores
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
7
(Decreto n° 4.544, de 2002 e Decreto no 7.212, de 2010) em nada modificaram os
aspectos pertinentes à hipótese de incidência do mencionado tributo.
RENÚNCIA À PROVIMENTO JURISDICIONAL FAVORÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não constitui documento hábil a configurar renúncia a provimento jurisdicional
favorável o "Termo de Ratificação de Renúncia", firmado pela pessoa jurídica em
Cartório de Registro, no ano seguinte ao fiscalizado.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INCENTIVOS FISCAIS.
CRÉDITO
OUTORGADO
DE
ICMS.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal do Crédito Outorgado de ICMS que
não possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou
direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico
não se caracterizam como subvenção para investimentos, devendo ser
computados na determinação do lucro real. Os recursos fornecidos às pessoas
jurídicas pela Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na
implantação ou expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo
fiscal que se reveste das características próprias das subvenções para custeio, não
se confundindo com as subvenções para investimento, e devem ser computados
no lucro operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do
imposto sobre a renda.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INCENTIVOS FISCAIS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.826, de 1999, não configura
subvenção para investimento, uma vez que não há compromisso de que a
subvenção seja aplicada em algum investimento para implantação ou expansão de
empreendimento econômico, pois o subvencionador não exige isso e o
beneficiário também não está obrigado a fazê-lo.
DESPESAS
COM
PAGAMENTOS
DE
BÔNUS
SOBRE
VENDAS.
GLOSA.
IMPROCEDÊNCIA.
Presentes os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, as despesas
com pagamento de bônus sobre vendas são consideradas operacionais e podem
ser deduzidas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO. NÃO
CONCOMITÂNCIA.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
8
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2011
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BÔNUS SOBRE
VENDAS.
O pagamento de bônus sobre vendas, como o próprio nome sugere, representa
um prêmio, uma vantagem, uma bonificação para quem o recebe e um encargo,
uma despesa, para quem o paga.
Para a pessoa jurídica fiscalizada, a citada despesa não configura desconto
concedido, razão pela qual o valor pago a título de bônus sobre vendas não afeta a
base de cálculo da Cofins, que tem como ponto de partida a receita auferida pela
pessoa jurídica, sendo certo também que não há previsão legal para a sua
exclusão da referida base de cálculo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO A CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. CONCEITO.
Para fins de apuração de créditos de Cofins, consideram-se insumos as matérias-
primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas, em ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, bem como os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS o decidido em relação à Cofins
exigida de ofício a partir da mesma matéria fática.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
AUSÊNCIA DE PROVA.
Inexistindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica tenha
agido com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
não há falar-se na responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso
III, do CTN.
Ademais, o caso retrata situação típica que comporta debate de teses jurídicas,
passível de serem suscitadas divergentes interpretações da lei tributária, o que
afasta, per si, a acusação de existência de conduta dolosa, ou mesmo culposa por
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
9
partes dos administradores da pessoa jurídica, sob pena de se admitir que,
doravante, todo e qualquer auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil em face de contribuinte pessoa jurídica deve contemplar
pluralidade de sujeitos passivos, a saber: a pessoa jurídica na condição de
contribuinte e os sócios ou administradores na condição de responsáveis
solidários.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário mantido em parte.

Em relação à omissão de receitas decorrente do destacamento do IPI nas vendas de
produtos importados, o Acórdão entendeu que, embora a CAOA tenha obtido decisão judicial que
afastou a obrigatoriedade do recolhimento do IPI sobre essas operações, o fato de continuar
destacando o IPI nas notas fiscais configura ganho patrimonial. Nesse sentido, o valor do IPI
complementar destacado nas notas fiscais foi reconhecido como receita, devendo, portanto,
compor a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O argumento da empresa de que teria
formalizado a renúncia à decisão judicial por meio de "Termo de Ratificação de Renúncia" foi
rejeitado, pois o documento foi considerado juridicamente ineficaz para desconstituir os efeitos
de coisa julgada e não produziu efeitos retroativos para o ano de 2011.
Quanto à subvenção para investimentos relacionada aos créditos de ICMS e ao
crédito presumido de IPI, o Acórdão entendeu que os valores de créditos outorgados de ICMS e de
créditos presumidos de IPI não configuram subvenções para investimento. O motivo é que esses
créditos não estavam vinculados à implantação ou expansão de empreendimento econômico,
requisito indispensável para serem caracterizados como subvenções para investimento. Nesse
contexto, os créditos foram tratados como subvenções para custeio e, portanto, deveriam compor
o lucro real para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Com relação aos bônus sobre vendas repassados às concessionárias, a CAOA alegou
que esses valores teriam natureza de descontos incondicionais, o que afastaria sua inclusão na
base de cálculo do PIS e da COFINS. Contudo, o Acórdão afastou essa tese, entendendo que os
bônus configuram liberalidades sem contrapartida, não se qualificando como descontos
incondicionais. Assim, foi determinado que os valores fossem incluídos na base de cálculo do PIS,
da COFINS, do IRPJ e da CSLL.
No tocante à aplicação da multa de ofício e da multa isolada, a decisão manteve a
aplicação de ambas. A multa de ofício foi aplicada nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
fixada em 75% sobre o tributo não recolhido, enquanto a multa isolada foi imposta devido à
ausência de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL. O Acórdão entendeu que as
duas penalidades são cumulativas.
No que tange à responsabilidade solidária dos administradores Carlos Alberto de
Oliveira Andrade e Emanuelle Carmesette do Ó Andrade, o Acórdão reconheceu a improcedência
total da responsabilidade solidária atribuída a ambos. A decisão fundamentou que, para a
responsabilização de administradores, o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN)
exige a comprovação de infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, o que entendeu não ter
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
10
ocorrido no presente caso. O Acórdão ressaltou que a existência de interpretações divergentes de
normas tributárias não configura dolo, fraude ou infração à lei, afastando a possibilidade de
responsabilização dos administradores.
Após tomar ciência da decisão, a contribuinte Caoa Montadora de Veículos LTDA
interpôs Recurso Voluntário, às fls. 3902 a 4038, destacando, em apertada síntese:
(i) Subvenção para Investimentos – Créditos de ICMS e Créditos Presumidos de IPI
 A CAOA alega que os créditos de ICMS e os créditos presumidos de IPI são
subvenções para investimento, conforme dispõe o artigo 30 da Lei no
12.973/2014.
 Sustenta que os valores recebidos estão vinculados à expansão de
empreendimentos econômicos, especialmente à ampliação de sua fábrica em
Anápolis/GO, o que permitiria o enquadramento das subvenções como
investimento e, consequentemente, a exclusão desses valores da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
 Para reforçar a tese, a empresa apresenta documentos comprobatórios, como
relatórios de auditoria e demonstrativos financeiros que evidenciariam a utilização
dos créditos em investimentos na expansão da capacidade produtiva.
(ii) Destacamento do IPI nas Notas Fiscais
 A empresa afirma que, mesmo tendo obtido decisão judicial para não recolher o
IPI sobre as revendas de veículos importados, optou por destacar o valor nas notas
fiscais para assegurar a transparência nas operações e garantir o direito ao crédito
dos adquirentes.
 No entanto, a CAOA argumenta que o valor do IPI destacado não constitui receita
tributável, pois não é efetivamente apropriado ao seu patrimônio. Nesse sentido,
o valor destacado de forma meramente contábil não deve integrar a base de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(iii) Bônus sobre Vendas
 A empresa alega que os bônus concedidos às concessionárias se caracterizam
como descontos incondicionais e, portanto, não configuram receita bruta para fins
de apuração do PIS e da COFINS.
 Argumenta que os bônus foram concedidos de forma automática e vinculada a
condições pré-definidas, sendo tratados contabilmente como descontos
comerciais.
(iv) Multa de Ofício de 75%
Fl. 5762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
11
 A CAOA contesta a aplicação da multa de ofício de 75%, argumentando que não
houve dolo, fraude ou má-fé, elementos indispensáveis para a aplicação da
penalidade nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
 Afirma que as divergências surgiram de interpretações razoáveis de normas
tributárias, o que impediria a aplicação da multa punitiva. Subsidiariamente, a
empresa requer a aplicação de uma multa mais branda, no percentual de 20%,
conforme admitido para a hipótese de erro de interpretação da legislação
tributária.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou contrarrazões, às fls.
4259 a 4338, defendendo a manutenção integral do crédito tributário. Os principais argumentos
são:
(i) Subvenção para Investimentos – Créditos de ICMS e Créditos Presumidos de IPI
 A PGFN sustenta que os créditos de ICMS e os créditos presumidos de IPI não
configuram subvenções para investimento, pois não estão vinculados a projetos
de implantação ou expansão de empreendimentos.
 Argumenta que, de acordo com o artigo 30 da Lei no 12.973/2014, o benefício só
pode ser tratado como subvenção para investimento se houver destinação
específica dos valores para ampliação de capacidade produtiva, o que não teria
sido comprovado pela CAOA.
 Para a Procuradoria, as subvenções configuram-se, no caso, como subvenções
para custeio, que devem ser computadas no lucro real para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL.
(ii) Destacamento do IPI nas Notas Fiscais
 A PGFN sustenta que, mesmo com a decisão judicial afastando o recolhimento do
IPI, o fato de a CAOA destacar o valor nas notas fiscais caracteriza um ganho
patrimonial, configurando-se como receita tributável.
 O entendimento da Fazenda é que o valor destacado como IPI nas notas fiscais,
mas não recolhido, deve ser tratado como renda tributável, uma vez que
ingressou no patrimônio da empresa e não foi transferido ao Fisco.
(iii) Bônus sobre Vendas
 A PGFN afirma que os valores pagos a título de bônus sobre vendas não podem
ser tratados como descontos incondicionais, pois não possuem a natureza jurídica
de desconto, mas sim de bonificação ou gratificação.
 Argumenta que o pagamento de bônus não se enquadra no conceito de desconto
comercial, devendo, portanto, integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
(iv) Multa de Ofício de 75%
Fl. 5763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
12
 A PGFN defende a validade da multa de ofício de 75%, argumentando que a
empresa agiu com negligência no cumprimento de obrigações tributárias.
 Afirma que a CAOA omite receitas ao não reconhecer como receita o valor do IPI
destacado, caracterizando infração que justifica a aplicação da multa nos termos
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
(v) Outros pontos relevantes
 A Procuradoria também sustenta que a coisa julgada do mandado de segurança
que beneficiou a CAOA para afastar o IPI complementar não pode ser renunciada
unilateralmente, conforme a tese defendida pela empresa.
 Para a PGFN, a decisão judicial que desobrigou o recolhimento do IPI permanece
eficaz enquanto não for alterado o quadro fático ou normativo, e a empresa não
poderia alterar unilateralmente os efeitos da coisa julgada.
Às fls. 4479 a 4481, a Recorrente apresenta um pedido de desistência parcial do
Recurso, no qual há a informação de que se optou por quitar parcialmente os débitos exigidos,
por meio do Programa Especial de Regularização Tributária (“PERT”), instituído pela Medida
Provisória no 783, de 31/05/2017 e regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.711/2017,
especificamente quanto às infrações discriminadas a seguir:
(i) Com relação ao IRPJ, à CSLL ao PIS e à COFINS - Contabilização como subvenções
para investimentos dos montantes recebidos a título de crédito presumido de IPI
no percentual de 32% para os empreendimentos industriais instalados na área de
atuação da SUDAM, da SUDENE e na Região do Centro-Oeste, estabelecidos pela
Lei n. 9826/99 e;
(ii) Quanto ao “Bônus sobre a Venda de Veículos”, especificamente com relação ao
crédito tributário relativo ao PIS e à COFINS, em observância à decisão favorárel
proferida pela DRJ no Acórdão objurgado.
Posteriormente, às fls. 4576 a 4581, a CAOA apontou outro pedido de desistência da
interposição de eventuais novos recursos e a renúncia às alegações de direito fundamentadas no
processo, acompanhada de petições dos responsáveis solidários, exclusivamente com relação à
infração relativa à cobrança de IRPJ e CSLL sobre bônus sobre a venda de veículos. Em vista disso,
requereu o prosseguimento regular do recurso voluntário com relação às questões que versam
sobre IPI complementar e à subvenção para investimento – Produzir:
Fl. 5764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
13

A desistência parcial foi formalizada nos autos pelo Despacho de Desistência de
31/10/2017 (fls. 4596 e ss), e teve como objetivo permitir a inclusão de parte dos débitos no
parcelamento, beneficiando-se das condições especiais de pagamento oferecidas pelo programa,
como descontos em juros e multas.
O despacho de instrução da Receita Federal destacou que, com a adesão ao PERT, os
valores correspondentes a essas infrações foram separados dos valores que permaneceram em
litígio, evitando qualquer confusão no julgamento dos demais pontos. No entanto, a adesão ao
PERT não se estendeu às demais matérias que ainda permanecem sob análise do CARF, como a
tributação do valor do IPI destacado, a questão das subvenções de ICMS e a multa de ofício.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário e do Recurso de Ofício, o CARF
(Acórdão
no
1302-002.804,
Sessão
de
17/05/2018,
de
relatoria
do
Conselheiro
Rogério Aparecido Gil) decidiu sobre os principais temas ainda pendentes. A seguir, as principais
deliberações:
1. IPI destacado nas notas fiscais
O CARF manteve a decisão de que o valor do IPI destacado nas notas fiscais de
venda caracteriza receita tributável. Segundo o colegiado, o fato de a CAOA ter
obtido decisão judicial afastando a exigibilidade do IPI não altera a natureza da
operação, uma vez que o valor foi destacado na nota fiscal e incorporado ao
preço de venda. Assim, o CARF considerou que o valor deve compor a base de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
2. Subvenções para investimentos
Fl. 5765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
14
No que se refere ao tratamento das subvenções de ICMS e do crédito
presumido de IPI, o CARF entendeu que os valores não possuem a devida
vinculação direta a projetos de expansão de empreendimentos. Para que os
incentivos fossem caracterizados como subvenções para investimento, seria
necessário comprovar que os recursos foram especificamente utilizados na
implantação de novos empreendimentos ou na expansão de instalações
produtivas, o que, segundo o colegiado, não foi demonstrado. Nesse contexto,
o CARF concluiu que as subvenções se configuram como subvenções para
custeio, devendo, portanto, ser computadas na apuração do lucro real e da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL
3. Multa de Ofício de 75% e Multa Isolada
O CARF analisou a questão das multas impostas no auto de infração. A multa de
ofício de 75% foi mantida, pois o colegiado considerou que houve erro
relevante na apuração das bases tributáveis pela CAOA. Em relação à multa
isolada, o CARF destacou que se aplica quando não há pagamento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Como a multa isolada tem natureza distinta
da multa de ofício, ambas podem ser aplicadas de forma cumulativa, conforme
a interpretação dada pelo artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
O Acórdão referido segue assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IPI COMPLEMENTAR. NOTAS FISCAIS DE REVENDA DE MERCADORIAS
IMPORTADAS COM ÔNUS DO ADQUIRENTE. CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o contribuinte do
recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos importados de seu
estabelecimento, os valores do denominado "IPI complementar" destacados nas
notas fiscais de revenda das mercadorias importadas, com ônus do adquirente, e
não recolhidos pela empresa autuada, se revestem da natureza de receitas e, por
conseguinte, caracterizam renda, por implicar ganho ou acréscimo ao patrimônio
da empresa autuada.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PREVISÃO LEGAL. INCENTIVOS FISCAIS.
CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal do Crédito Outorgado de ICMS que
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
que caracterizem subvenção para investimentos, não são computados na
determinação do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO. NÃO
CONCOMITÂNCIA.
Fl. 5766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
15
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
A Contribuinte e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentaram
embargos de declaração em face do Acórdão no 1302-002.804, tratando de pontos cruciais, como
a tributação do IPI complementar, a responsabilidade solidária de Carlos Alberto e Emanuelle e
a aplicação da multa isolada e de ofício.
Embargos de Declaração da CAOA
A CAOA alegou que o acórdão proferido pelo CARF não enfrentou de forma expressa
as alegações de renúncia à coisa julgada decorrente de decisão judicial que havia afastado a
exigência do IPI complementar. A empresa sustentou que a renúncia foi realizada de forma
expressa e antes da autuação fiscal, o que, no entendimento da CAOA, deveria ter afastado a
presunção de omissão de receita. Outro ponto levantado foi a omissão na análise do artigo 489 do
Código de Processo Civil (CPC), que exige fundamentação adequada das decisões judiciais e
administrativas.
Embargos de Declaração da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional também apresentou embargos de declaração, apontando que o
acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a responsabilidade tributária de Carlos Alberto e
Emanuelle, que haviam sido excluídos do polo passivo pelo julgamento anterior. O Fisco
argumentou que a decisão que excluiu os administradores não foi suficientemente fundamentada,
especialmente considerando o artigo 70, §3o, do Decreto no 7.574/2011, que exige a inclusão dos
responsáveis solidários no polo passivo.
Decisão dos Embargos – Despacho para a Contribuinte e Acórdão 1302-003.441
quanto ao Fisco
Os embargos de declaração da CAOA foram acolhidos para, no mérito, por despacho,
serem rejeitados (fls. 4939 e ss), pois o CARF entendeu que não havia omissão ou contradição a
ser sanada, uma vez que as razões do acórdão estavam suficientemente claras. Já os embargos da
Fazenda Nacional foram parcialmente acolhidos, com o objetivo de suprir a omissão relativa à
responsabilidade dos administradores Carlos Alberto e Emanuelle. No entanto, o mérito dessa
Fl. 5767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
16
questão foi mantido favorável aos administradores, ou seja, eles permaneceram excluídos do polo
passivo da obrigação tributária. Segue a ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
DIRIGENTES.
EXONERAÇÃO.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO APRECIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Acolhem-se os embargos de declaração para afastar omissão, quando o acórdão
de recurso voluntário não apreciou parte das matérias objeto de recurso de ofício,
tal como a exoneração de responsabilidade solidária de sócios dirigentes, por não
haver evidências de teriam agido com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos (art. 135, inciso III, do CTN).

Inadmissibilidade do Recurso Especial da Fazenda e Agravo
Irresignada, a Procuradoria apresentou Recurso Especial (fls. 4744 e ss) após a decisão
nos embargos, cujo seguimento foi negado (fls. 4756 e ss). Então, apresentou Agravo (fls. 4767 e
ss) contra o despacho que negou seguimento ao recurso especial (fls. 4756 e ss). O recurso
especial foi interposto pela PGFN com base na divergência sobre a responsabilidade solidária dos
administradores Carlos Alberto e Emanuelle, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).

Fundamentos do Agravo da Fazenda
A Procuradoria alegou que o despacho de negativa de seguimento ao recurso especial
estava equivocado, pois a divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma
era clara e demonstrada nos autos. O principal ponto de controvérsia foi a questão da
responsabilidade solidária dos administradores, sob o argumento de que houve infração à lei,
uma vez que Carlos Alberto e Emanuelle teriam ordenado o destaque indevido do IPI
complementar nas notas fiscais de venda de veículos importados.
Decisão sobre o Agravo da Fazenda
O agravo foi analisado pelo Presidente da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais),
que manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso especial (fls. 4777 e ss)., afirmando
que não havia divergência jurídica que justificasse a admissão do recurso especial. A decisão foi
tomada com base no entendimento de que as circunstâncias fáticas do caso concreto não se
assemelhavam àquelas que constavam no acórdão paradigma citado pela Fazenda.
Parcial Admissibilidade do Recurso Especial da CAOA, Agravo e Embargos
Inominados
A CAOA Montadora de Veículos Ltda. interpôs Recurso Especial (fls. 4961), que teve
parcial provimento (Acórdão 9303-014.450), cuja ementa se transcreve:
Fl. 5768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
17
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011 APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos previstos no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Situação em que a juntada de provas se deu posteriormente, em face de alegação
exarada pela própria DRJ, acompanhada pelo acórdão recorrido.
IRPJ E CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO CALENDÁRIO ENCERRADO.
POSSIBILIDADE.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período. A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do anocalendário.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO. POSSIBILIDADE.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual. A alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351/2007 (posteriormente convertida na Lei n o 11.488/2007) no
art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa clara a possibilidade de aplicação de ambas as
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. No caso em análise, não se aplica a
Súmula CARF no 105, pois a multa isolada foi exigida após as alterações
promovidas pela referida Medida Provisória no 351/2007.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe parcial provimento, para reformar o Acórdão recorrido quanto ao
tópico “Classificação Incorreta das Notas Fiscais”, determinando que os
documentos colacionados junto com o Recurso Voluntário (doc. 6 - fls.4.203 a
4.245), sejam considerados e analisados pela Turma a quo, para fins de
avaliação do direito requerido (reconhecimento dos créditos de IPI
indevidamente pagos fruto dos equívocos nas Notas Fiscais), negando-se
provimento ao recurso em relação às demais matérias, vencido o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que suscitou, de ofício, nulidade insanável
pela ausência de análise das notas fiscais apresentadas em sede de recurso
voluntário.
Fl. 5769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
18

Em face da decisão, a Contribuinte apresentou Agravo (fls. 5455 e ss) sustentando a
necessidade de análise de todos os pontos suscitados no recurso. No agravo, a CAOA argumenta
que o despacho foi equivocado ao não permitir a apreciação de questões cruciais, como a
classificação incorreta das notas fiscais, a inaplicabilidade da multa isolada e a impossibilidade
de cumulação da multa isolada com a multa de ofício.
A contribuinte argumenta que o despacho de admissibilidade incorreu em erro
material ao rejeitar o seguimento de parte das matérias, contrariando os critérios de
admissibilidade estabelecidos pelo artigo 71 do RICARF. Reforça que, no caso concreto, houve
demonstração de divergência jurisprudencial suficiente para justificar o exame do recurso
especial.
Decisão sobre o Agravo do Contribuinte
O agravo foi rejeitado pelo Presidente da CSRF. A decisão destacou que o despacho de
admissibilidade seguiu as normas do RICARF, sendo correto o exame preliminar que resultou no
seguimento parcial do recurso e, ainda decidiu (fls. 5536):

Assim, foi mantido o seguimento apenas dos tópicos relativos à classificação incorreta
das notas fiscais, inaplicabilidade da multa isolada e impossibilidade de cumulação de multas.
Sobreveio Informação Fiscal (fls. 5539), com ciência das determinações da decisão superior.
Embargos de Declaração Inominados da CAOA
A CAOA apresentou embargos inominados com o objetivo de corrigir um erro material
no despacho de agravo. Ocorre que, no despacho de agravo, foi mencionado um número de
processo incorreto (18471.002129/2005-94), quando o correto seria 13116.722236/2014-59. Os
Embargos foram acolhidos, sanando o erro material.
Decisão sobre os Embargos Inominados
O CARF acolheu os embargos, reconhecendo o erro material no número do processo.
Foi determinada a correção do número de processo no despacho de agravo, conforme o artigo 66
do RICARF.
Fl. 5770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
19
Contrarrazões da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial interposto pela
CAOA, argumentando que a empresa não cumpriu com o ônus probatório exigido para afastar a
presunção de legitimidade do lançamento tributário. A Procuradoria sustentou que a simples
alegação de divergência jurisprudencial não foi acompanhada de acórdãos paradigmas válidos e
destacou que a CAOA não trouxe elementos de prova suficientes para demonstrar que o IPI
destacado nas notas fiscais não configuram receita.
Decisão sobre o Recurso Especial da CAOA
O recurso especial da CAOA foi parcialmente conhecido e parcialmente provido. No
que diz respeito à classificação das notas fiscais, a CSRF determinou a remessa dos autos à Turma
a quo para reavaliar as provas documentais apresentadas pela contribuinte. No entanto, a
aplicação da multa isolada e da multa de ofício foi mantida, pois o CARF entendeu que se trata de
penalidades de naturezas distintas, que podem ser aplicadas de forma cumulativa, conforme o
artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Veja-se a ementa do Acórdão 9303-014.450:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos previstos no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972. Situação em
que a juntada de provas se deu posteriormente, em face de alegação exarada pela
própria DRJ, acompanhada pelo acórdão recorrido.
IRPJ E CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO.
POSSIBILIDADE.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período. A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO. POSSIBILIDADE.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual. A alteração legislativa promovida pela Medida
Fl. 5771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
20
Provisória no 351/2007 (posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007) no art.
44 da Lei no 9.430/1996 deixa clara a possibilidade de aplicação de ambas as
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. No caso em análise, não se aplica a Súmula
CARF no 105, pois a multa isolada foi exigida após as alterações promovidas pela
referida Medida Provisória no 351/2007.
Nesse sentido, a matéria retorna a este Tribunal Administrativo para, a partir da análise
dos documentos, discutir sobre a classificação das notas fiscais.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora.
Os presentes autos retornam da Câmara Superior para análise do tópico previsto no
Recurso Voluntário III.6.1 denominado “Classificação Incorreta das Notas Fiscais”, determinando
que os documentos colacionados junto ao Recurso Voluntário (doc. 6 - fls.4.203 a 4.245) fossem
considerados e analisados por este Colegiado, para fins de avaliação do direito requerido
(reconhecimento dos créditos de IPI indevidamente pagos fruto dos equívocos nas Notas Fiscais).
Assim dispôs a CSRF no bojo do Despacho de Admissibilidade dos Embargos no REsp
opostos pela Contribuinte em face do Acórdão da CSRF (fls. 5723 e ss):
De acordo com o contribuinte, o aresto seria omisso a respeito da necessidade de
declaração de nulidade dos lançamentos efetuados, em razão de sua iliquidez,
como explica nos seguintes parágrafos dos aclaratórios:
“18. No entanto, esta C. 3a Turma incorreu em evidente omissão no que se
refere à necessidade de se declarar os Autos de Infração nulos em razão de
sua evidente iliquidez e incerteza, tendo em vista que os valores de IPI
destacados em referidas notas fiscais foram utilizados pela Autoridade
Fiscal como fazendo parte da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ora
discutidos.
19. Ora, veja-se que a Embargante suscitou, à fl. 27 do seu Recurso Especial,
bem como no tópico III.1.6 do Recurso Voluntário, a necessidade de
aplicação do artigo 142 do Código Tributário Nacional (‘CTN’), o qual
determina que o ato administrativo é estritamente vinculado e a Autoridade
Fiscal deve identificar corretamente todos os elementos atinentes à
obrigação tributária.” (negritos no original)
A despeito da reclamação, não procede a alegação.
Fl. 5772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
21
O tema nulidade, pretensamente veiculado na matéria “Classificação Incorreta
das Notas Fiscais - Iliquidez e Incerteza dos Autos de Infração”, não foi submetido
à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao passo que o juízo
monocrático de admissibilidade do recurso especial, onde é delineada a
controvérsia a ser resolvida, asseverou que o debate envolvia apenas a não
apreciação de documentos trazidos no recurso voluntário, como segue:
“Ao tratar desse ponto, o acórdão recorrido reproduziu entendimento no
sentido de que a prova documental tem que ser apresentada na
impugnação, tendo em vista o art. 57, §4o, do Decreto no 7.574/2011, o que
justificaria a não apreciação dos documentos apresentados somente com o
recurso voluntário.
Os paradigmas, ao contrário, admitem a apreciação de prova documental
apresentada na segunda instância administrativa.
A divergência jurisprudencial, portanto, está caracterizada.” (e-fl. 5.440).
O relatório da decisão sob vergasta apresenta pontualmente a lide em testilha,
esclarecendo que a remissão ao art. 142, do Código Tributário Nacional, nos
paradigmas, guardava pertinência com a observância do princípio da verdade
material
“Em relação ao item ‘e’ (classificação incorreta das Notas Fiscais - Iliquidez e
Incerteza dos Autos de Infração), o Contribuinte afirma que, o Acórdão
recorrido (no 1302-002.804) divergiu dos paradigmas, os quais apontam
pela necessidade de observância ao princípio da verdade material (art. 142,
do CTN), sendo possível a juntada posterior de documentos que
efetivamente comprovem o direito alegado, tal qual como nos presentes
autos. Indicou como paradigma os Acórdãos no 2402-008.005 e no 2201-
003.357.
Nos paradigmas, entendeu-se que os documentos apresentados na 2a
instância administrativa podem ser admitidos para comprovação do direito
alegado pelo Contribuinte, mormente quando sua juntada posterior se deu
em face de alegação exarada pela própria DRJ, e não de inovação
argumentativa. O Acórdão recorrido, ao tratar do momento de
apresentação das provas (no Recurso Voluntário, constam cópias das Notas
Fiscais), reproduziu entendimento no sentido de que a prova documental
tem que ser apresentada na Impugnação, tendo em vista o art. 57, § 4o, do
Decreto no 7.574/2011, o que justificaria a não apreciação dos documentos
apresentados somente no Voluntário.” (grifado)
Já no exame de mérito, o Conselheiro Relator esclarece o conflito interpretativo a
ser decidido da seguinte forma: “A divergência suscitada em relação a esse tópico
se refere à possibilidade de apresentação de documentos após a decisão de
primeira instância”.
Fl. 5773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
22
Então, como se vê, a matéria “nulidade” é estranha à divergência interpretativa
analisada, de modo que não configura ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
órgão julgador e não o tenha feito, a configurar omissão.
E, de fato, a matéria não foi objeto de análise por este Colegiado. Superada, portanto,
a possibilidade de análise documental em razão do princípio da verdade material, passa-se a
cotejar os documentos trazidos pelo Contribuinte, quanto ao ponto “Classificação Incorreta das
Notas Fiscais - Iliquidez e Incerteza dos Autos de Infração”.
No Recurso Voluntário, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:

Fl. 5774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
23

Analisando o disposto no Acórdão da DRJ, há as seguintes razões sobre o tema (fls.
138):

Quanto ao conjunto probatório, percebe-se que a Contribuinte juntou planilha à sua
Impugnação (Doc. 05 - fls. 3694 e ss), apontando que o IPI destacado deveria ser desconsiderado
como receita e excluído das bases de cálculo dos tributos lançados pelo Fisco, apresentando,
quando do seu Recurso Voluntário (Doc. 06 - fls. 4205 e ss), as notas fiscais as quais fez referência
a necessidade de análise a DRJ, totalizando um valor de R$255.275,34.
Analisando a documentação, observa-se o Doc. 05 (fls. 3694 e ss) da Impugnação da
Contribuinte apresenta as seguintes informações consolidadas quanto ao direito perseguido:
Fl. 5775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
24

Junho/2011

Julho/2011

Agosto/2011

Fl. 5776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
25
Setembro/2011

Observando as Notas Fiscais colacionadas no Recurso Voluntário, toma-se como
exemplo a NF n. 522889 (fls. 4204), para analisar o destacamento de IPI:

Assim, as alegações prestadas pela Contribuinte ao tempo de sua Impugnação foram
confirmadas pelas Notas Fiscais juntadas no Recurso Voluntário, cotejando-se a soma dos valores
de IPI destacado nas Notas Fiscais apresentadas, mês a mês, confirmando o valor apresentado
pela Contribuinte.
Nesse sentido, entendo que os valores de IPI foram efetivamente deduzidos da
receita da Contribuinte, pela própria natureza de destaque do valor do produto na nota fiscal,
reduzindo o seu recebimento pela contraparte, não podendo, por consequência lógica, serem
considerados tais valores como receitas para fins de lançamento fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
exonerar da base de cálculo do lançamento fiscal o valor de R$255.275,34 referente ao IPI
destacado nas Notas Fiscais apresentadas às fls. 4204 a 4245.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 5777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722236/2014-59
26
Natália Uchôa Brandão

Fl. 5778
DF CARF MF
Original